Tribunal: TJBA
Processo: 0503428-38.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503428-38.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO registrado(a) civilmente como ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUPOSTA PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito em razão da suposta perda do objeto.

II –
In casu
, a sentença foi proferida sem a devida fundamentação incorrendo em nulidade que deve ser declarada.

III – Mostra-se necessário assegurar o regular julgamento com a apreciação do
s
pedido
s formulados
, restando prejudicado o julgamento do mérito da apelação diretamente pelo Tribunal. Inteligência do artigo 1.013, § 3º do Código de Processo Civil.

IV – Recurso de apelação provido para anular a sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO
APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.